Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal e determinou a intimação do exequente para indicar o endereço atualizado ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para localização do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a executada pode ser citada por edital nos autos da execução fiscal originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da interpretação do entendimento sumulado no enunciado n. 414 do c. Superior Tribunal de Justiça, compatível com as diretrizes do CPC, bem como do art. 8o da Lei n. 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível após esgotados os meios possíveis de localização do executado. Escorreita a decisão que indefere o pedido de citação por edital e determina a intimação do exequente para indicar o endereço atualizado do executado ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para sua localização.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.